Tribunal: TJSP
Processo: 1507556-53.2022.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto ao critério de arbitramento da verba honorária – Questão invocada nas razões de embargos que foi objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido –

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto ao critério de arbitramento da verba honorária – Questão invocada nas razões de embargos que foi objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.